Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM AÇÃO COLETIVA. OPÇÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de coisa julgada decorrente de ação individual anteriormente ajuizada e julgada improcedente, com trânsito em julgado, na qual se discutia a implementação de reajuste previsto em legislação distrital e o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias. A embargante sustenta omissões e contradição quanto (i) ao limite temporal da coisa julgada; (ii) à identidade de causa de pedir e pedido entre a ação individual e a ação coletiva; (iii) à natureza da improcedência da ação individual; e (iv) à aplicação do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, postulando a integração do julgado e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao limite temporal da coisa julgada formada na ação individual; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da identidade de causa de pedir e pedido entre a ação individual e a ação coletiva; (iii) determinar se o julgado deixou de examinar a natureza da improcedência da demanda individual; e (iv) verificar se há contradição na aplicação do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado examina de forma suficiente a questão relativa à coisa julgada, ao reconhecer que a parte autora ajuizou ação individual com o mesmo objeto da ação coletiva e optou por seu prosseguimento até o trânsito em julgado da decisão de improcedência, circunstância que impede a posterior execução da sentença coletiva.
5. O colegiado afirma expressamente a identidade de pedido e causa de pedir entre as demandas, ambas voltadas à implementação de reajuste previsto em legislação distrital e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.
6. A improcedência da ação individual, com trânsito em julgado, é suficiente para a formação da coisa julgada material, sendo irrelevante, para esse fim, a discussão acerca da fundamentação adotada naquela decisão.
7. O acórdão aplica corretamente o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer que a parte que opta pelo prosseguimento da ação individual com o mesmo objeto da ação coletiva não pode posteriormente beneficiar-se da sentença coletiva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a formação do convencimento do julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A parte que opta pelo prosseguimento de ação individual com o mesmo objeto de ação coletiva e obtém decisão de improcedência com trânsito em julgado não pode posteriormente executar a sentença coletiva, em razão da autoridade da coisa julgada.
3. A formação da coisa julgada material decorre da improcedência da ação com trânsito em julgado, sendo irrelevante a análise da fundamentação adotada na decisão anterior para fins de rediscussão por meio de embargos de declaração.